Tribunal: TJPA
Processo: 0809951-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809951-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO LOPES DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE BENICIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0809951-47.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de Uruará – PA

RECORRENTE
: TIAGO LOPES DE SOUZA

RECORRIDO
: JOSÉ BENÍCIO DA SILVA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Tutela de Urgência. Alegações controvertidas. Necessidade de instrução probatória. Requisitos do art. 561 do CPC não demonstrados. Reforma da decisão. Provimento.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel rural contra decisão que, nos autos de ação possessória, concedeu tutela antecipada para reintegrar o autor na posse, com base em alegado esbulho ocorrido no ano de 2019. O agravante sustenta posse mansa, pacífica e contínua desde referido ano, sendo a área sua única fonte de subsistência familiar. A decisão agravada baseou-se em prova documental precária e controvérsias não esclarecidas quanto à titularidade e ao exercício da posse.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, conforme art. 561 do CPC;

(ii) se o conjunto probatório dos autos de origem permite concluir, com segurança, pela posse anterior do recorrido e o alegado esbulho praticado pelo agravante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela antecipada exige demonstração inequívoca da posse do autor, do esbulho sofrido e da sua data, o que não restou configurado no caso concreto.

4. Diante da controvérsia fática estabelecida, a matéria demanda
instrução probatória ampla
, sendo indevida a concessão de medida liminar que antecipa os efeitos da tutela reintegratória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração inequívoca da posse pelo autor e do ato de turbação ou esbulho, sendo incabível quando a matéria demanda dilação probatória para adequada elucidação dos fatos.

A controvérsia sobre a posse anterior e a data do suposto esbulho impede o deferimento da tutela antecipada reintegratória.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809951-47.2025.8.14.0000, interposto por
TIAGO LOPES DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 0807055-77.2022.8.14.0051, ajuizada por
JOSÉ BENÍCIO DA SILVA
, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do relator que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TIAGO LOPES DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da
ação de reintegração de posse (Processo nº 0807055-77.2022.8.14.0051)
, ajuizada por
JOSÉ BENÍCIO DA SILVA
, que deferiu tutela antecipada possessória para reintegrar o autor na posse de imóvel rural situado no
Lote 48 da Gleba 11-A, Ramal Norte, Município de Placas/PA
.

A decisão recorrida, constante no ID 106950092, entendeu presentes os requisitos do art. 561 do CPC, deferindo liminarmente o pedido possessório, sem, contudo, exigir a comprovação de posse direta pelo autor nem a fixação de valores de eventual condenação ou verba honorária.

Em suas razões recursais (ID 26958666), o agravante alega:

(i)

a
ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC
, notadamente quanto à posse efetiva do autor e à data do suposto esbulho;

(ii)

a
ilegitimidade ativa do recorrido
, sustentando que a ex-companheira falecida do autor seria a legítima possuidora, sem comprovação de transmissão da posse ao recorrido;

(iii)

o exercício da
posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono
desde 2019, com realização de benfeitorias e cultivo da terra;

(iv)

a inexistência de
provas contundentes de resistência anterior ou de esbulho
, destacando que os documentos apresentados pelo recorrido são antigos ou produzidos apenas após o ajuizamento da ação;

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para reformar a decisão e reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrido, bem como a ausência de requisitos legais para a reintegração;

Em decisão de ID 27684082, foi
deferido o efeito suspensivo
, para manter o agravante na posse do imóvel até julgamento definitivo do recurso.

Certidão de ID 28368044 atesta a ausência de manifestação das partes sobre a decisão até 15/07/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado reside na análise da legalidade da decisão que deferiu tutela antecipada possessória em favor do agravado, no bojo de ação de reintegração de posse, ajuizada com fundamento no alegado esbulho praticado pelo agravante em relação a imóvel rural localizado no Lote 48 da Gleba 11-A, Ramal Norte, no Município de Placas/PA.

A tutela antecipada de natureza possessória exige a demonstração prévia e suficiente, ainda que sumária, do exercício da posse pelo autor e do ato ilícito que a violou, além de sua contemporaneidade.

Entretanto, a análise dos autos evidencia que
tais requisitos não restam satisfatoriamente preenchidos na hipótese em exame
.

Os fatos narrados exigem apuração mais aprofundada já que os documentos colacionados à inicial consistem, em sua maior parte, em
recibo de compra e venda datado do ano de 2000
, bem como
declarações unilaterais e provas produzidas no ano de 2022
, o que compromete a sua força probatória.

Importa destacar que as
testemunhas arroladas pelo próprio recorrido
, em justificação prévia,
afirmaram que quem residia na área era sua ex-companheira falecida e as filhas
, inexistindo qualquer prova de que o autor tenha exercido posse direta ou indireta sobre o bem. Tampouco foi apresentada
certidão de óbito da ex-companheira
, ou
comprovação de sucessão possessória
que legitimasse o recorrido a pleitear a reintegração.

A esse respeito, a
ausência de prova quanto à posse efetiva do autor
e a inexistência de comprovação do alegado
ato de esbulho cometido pelo agravante
, especialmente quanto à sua
data
, impedem o deferimento da tutela de urgência. Cumpre observar que
não foi anexado boletim de ocorrência
, nem se tem notícia de
notificações extrajudiciais
ou qualquer outra manifestação do recorrido no sentido de reaver a posse antes da propositura da demanda.

No presente caso, é
indiscutível que a matéria envolve divergência fática substancial
: de um lado, o agravado alega ter sido esbulhado de imóvel que lhe pertenceria; de outro, o agravante afirma exercer a posse há anos, sem qualquer oposição.
Ambas as versões carecem de comprovação plena
, sendo imprescindível
ampla dilação probatória
, por meio da instrução ordinária no juízo de origem, para que se apure quem efetivamente detém a posse e se houve, de fato, o ato de esbulho alegado.

A concessão de tutela antecipada exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, o que
não se verifica neste momento processual
. O
fumus boni iuris
encontra-se fragilizado diante das controvérsias levantadas, e o periculum in mora, embora alegado por ambas as partes, deve ser analisado com cautela, pois
o deferimento prematuro da reintegração pode ocasionar dano de igual gravidade ao agravante
, especialmente considerando seu relato de dependência econômica da área.

Assim,
impõe-se a reforma da decisão recorrida
, com a consequente
revogação da liminar de reintegração de posse concedida em favor do recorrido
, de modo a preservar a estabilidade fática atual até que o juízo de primeiro grau, após regular instrução, possa decidir com base em prova segura e suficiente.

No que concerne a suposta ilegitimidade ativa, tal ato deve ser primordialmente analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instancia, não cabendo a análise neste grau recursal neste momento.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para
revogar a tutela antecipada deferida pelo juízo de origem
, mantendo-se o agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação, após regular instrução da demanda originária.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 17/10/2025